Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMORA NA ENTREGA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais ao autor, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência da demora da instituição financeira no fornecimento do instrumento contratual de financiamento do veículo quitado, apreendido pelo DETRAN.
2. A ré não entregou ao consumidor uma via do seu contrato de financiamento no ato da contratação, fazendo-o mais de dois anos depois, mesmo ciente de que o veículo do autor estava apreendido junto ao DETRAN e somente seria liberado mediante a apresentação do contrato, restando evidente a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.
3. A situação vivenciada pelo autor, privado por mais de dois anos do contrato ao qual tinha direito e impedido de retirar seu veículo apreendido pelo DETRAN, ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e caracteriza o dano moral.
4. O valor da verba compensatória deve ser arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Considerando as peculiaridades do caso, o valor fixado na r. sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos mencionados critérios.
5. Não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé por parte da apelante, que, atuando em seu regular direito de ação, interpôs recurso objetivando reformar a r. sentença que lhe foi desfavorável.
6. É inviável apreciar o pedido de majoração do quantum indenizatório deduzido em contrarrazões, porque estas não são o meio adequado para reformar a sentença.
7. Apelação da ré conhecida e desprovida.